Tribunal: TJPA
Processo: 0811684-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811684-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIVALDO PERDIGAO DA TRINDADE

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REQUISITO OBJETIVO. CERTIDÃO CARCERÁRIA DE BOM COMPORTAMENTO. NÃO VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado pelo STJ, “as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”, bem como, “não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”

(AgRg no HC n. 780.731/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

2. Registre-se, por oportuno, que “para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional” (AgRg no HC n. 506.776/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019).

3. Outrossim, “o requisito previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime” (STJ, HC n. 612296/MG, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, data de julgamento: 20/10/2020, DJe: 26/10/2020).

4. Na espécie, o Juízo da Vara de Execução Penal justificou o indeferimento do livramento condicional com base no histórico carcerário do apenado, em razão do cometimento de falta grave, ao extraviar o equipamento de monitoração eletrônica enquanto cumpria pena no regime aberto, o que comprova comportamento insatisfatório para o deferimento do benefício legal.

5. Destarte, o agravante não preenche o pressuposto subjetivo necessário para auferir o benefício do livramento condicional, por ausência de comportamento satisfatório no período de cumprimento da pena, na forma do art. 83, inciso III, “a”, do Código Penal, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

6. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 03/07/2023 a 10/07/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
LUCIVALDO PERDIGAO DA TRINDADE
em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que indeferiu o pleito de livramento condicional face o não preenchimento dos requisitos legais nos autos do processo de execução de pena n. 0010237-34.2016.8.14.0401.

Em razões recursais (ID 6827356), aduz o agravante que o fundamento utilizado pelo juízo das execuções penais para indeferimento do pleito de livramento condicional carece de legalidade, merecendo reforma o
decisum
objurgado. Sustenta que atualmente cumpre pena regularmente em regime semiaberto, com direito ao livramento condicional alcançado em 25/10/2020, porém em decisão proferida em 31/05/2021, o juízo de primeiro grau

indeferiu o pleito sob a justificativa de que o agravante cometeu falta grave em 31/10/2018, apurada pelo PDP 364/2019 e devidamente cumprida a sanção imposta, sendo ilegal a negativa do benefício sob esse fundamento. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão do livramento condicional.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões opinando pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reformada a decisão agravada com o deferimento do pleito de livramento condicional (ID 6827360).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 6827363).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
não
provimento
do agravo em execução penal (ID 7209603).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É indeclinável que das decisões proferidas em ações de execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 e seguintes do RITJPA. Logo, não pairam dúvidas de que o presente recurso configura instrumento idôneo para aquilatar a legalidade de decisão que
indeferiu o pedido de livramento condicional
, vez que se trata de providência levada a efeito no âmbito da execução penal, conforme previsão contida nos arts. 131 a 146 da LEP. Desta forma, sendo essa a matéria veiculada no presente recurso e identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo em execução
e passo ao exame das alegações recursais.

II. MÉRITO

O agravante insurge-se contra a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito subjetivo, sob o fundamento de cometimento de falta grave no curso da execução da pena, alegando que houve apuração e cumprimento da sanção imposta, bem como que a autoridade administrativa atestou bom comportamento carcerário.

Como é cediço, o livramento condicional consiste em benefício penal concedido com o fim de permitir que o condenado cumpra a pena em liberdade, desde que preenchidos os requisitos e condições definidos no art. 83 do CP e art. 131 da LEP.

Com efeito, para o deferimento da medida, necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 83 da LEP, a saber: (a) cumprimento de mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (b) cumprimento de mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (c) comprovação de bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (d) tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (e) cumprimento de mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Registre-se que, a despeito do enunciado sumular do STJ no sentido de que “a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional” (Súmula n. 441/STJ), a Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que “
apesar de não interromper a contagem do prazo para o livramento condicional, a prática de falta grave impede a concessão do benefício em razão da ausência do requisito subjetivo exigido
”, pontuando, ainda, que
“não se desconhece o entendimento jurisprudencial de que “não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves, pois constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena, sobretudo, na hipótese, em que foi atestado o bom comportamento carcerário do ora Agravado
” (STJ,
AgRg no HC n. 763.755/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023, cf.
https://bit.ly/41VpAcO
).

Ademais, além do entendimento de que
“as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”,
o Superior Tribunal de Justiça tem assentado também que
“não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”
(STJ,
AgRg no HC n. 780.731/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023, cf.
https://bit.ly/3VcRBuu
), registrando, por oportuno, que
“para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional”
(
AgRg no HC n. 506.776/MS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019).

Consigne-se, ainda, na linha da jurisprudência placitada no âmbito do STJ que
“o requisito previsto no art. 83, III, ‘b’, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime”
(
HC n. 612.296/MG
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020).

De igual modo tem se encaminhado a jurisprudência do nosso Tribunal no sentido de que
“d
a análise à modificação legislativa, não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo. O bom comportamento carcerário, ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83, supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional
. (TJPA,
Agravo em Execução Penal n. 0816720-76.2022.8.14.0000
, Relatora Desa. Vânia Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, data do julgamento: 13/03/2023, cf.
https://bit.ly/42zOkI1
). No mesmo sentido: TJPA,
Agravo em Execução Penal n. 0811117-56.2021.8.14.0000,
Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, data do julgamento: 22/03/2022, cf.
https://bit.ly/3B4mnMF
).

Erigidas essas premissas, verifica-se no caso em análise que o Juízo da Vara de Execução Penal apresentou
fundamentação suficiente e idônea
para indeferir o pedido de livramento condicional, conforme se infere pelos fragmentos do
decisum
a seguir transcritos:

“
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício
,
o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que praticou falta grave, devidamente reconhecida no seq. 73.1, ao extraviar o equipamento de monitoração eletrônica enquanto cumpria pena no regime aberto, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove
comportamento satisfatório durante a execução da pena
, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.
[...]

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária
.
Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.
[...]

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos
,
sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido” (ID 6827361, cf.
http://tiny.cc/1d68vz
, grifos nossos)
.

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida pelo juízo de primeiro grau está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e da nossa E. Corte de Justiça, diante da apresentação de elementos concretos da má conduta carcerária que atesta o demérito do apenado para obtenção do benefício, em razão de cometimento de falta grave no período da execução da pena, não preenchendo o requisito subjetivo para fins de concessão do livramento condicional.

Destarte, inexistem elementos que justifiquem a reforma do
decisum
agravado, porquanto o magistrado de primeiro grau fundamentou de forma idônea o indeferimento do livramento condicional diante do histórico prisional desfavorável do agravante, ressaltando-se que em consulta ao sistema
INFOPEN
, no campo
“Dados do Preso”
, verificou-se que o apenado encontra-se com a
situação “Evadido – Condenado
”, e conforme consta no
sistema SEEU
(movimento 177.1),
há expedição de mandado de prisão/recaptura em 26/11/2021
, nos seguintes termos: “MANDO a qualquer autoridade policial, ou a quem este for apresentado, indo por mim assinado, que, em seu cumprimento,
prenda e recolha a uma casa penal adequada ao regime fechado o apenado: LUCIVALDO PERDIGÃO TRINDADE
, brasileiro, paraense, solteiro, nascido em 29/06/1996, filho de DAMIÃO PERDIGÃO DA TRINDADE e de LILA DO SOCORRO PERDIGÃO DE ABREU; Outro nome: LUCIVALDO PERDIGÃO DA TRINDADE; localizável no endereço: TRAVESSA BOM SOSSEGO, 804, BAIRRO NOVO, CONCÓRDIA DO PARÁ/PA; INFOPEN/PA: 117543
; devendo o mesmo aguardar a decisão sobre a apuração da falta disciplinar cautelarmente em regime fechado e este Juízo ser imediatamente comunicado sobre a recaptura do mesmo, com vistas a designação de audiência prevista no § 2º do art. 118 da Lei de Execuções Penais
. Tudo em virtude de decisão deste Juízo prolatada nos autos de Execução Penal encimados que tramita por esta Vara em desfavor do apenado em epígrafe”.

Com efeito, os registros acima demonstram a inaptidão do agravante para auferir a benesse por ausência de comportamento satisfatório durante a execução da pena, na forma do art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal
, mantendo-se a decisão
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 14/07/2023